Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
NÚCLEO SETORIAL DE TAQUIGRAFIA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002366-46.2022.8.11.0000.

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

AGRAVANTE – ROLAND TRENTINI

AGRAVADO -

CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS LTDA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE PESSOA ALHEIA AO FEITO RECUPERACIONAL – EXISTÊNCIA DO CONDOMÍNIO DE
PROPRIETÁRIOS
EM COMUM QUE NÃO PRESUME ATIVIDADE ECONÔMICA EM COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A simples existência de condomínio de proprietários não é suficiente para permitir a extensão das dívidas contraídas por pessoa estranha ao processo recuperacional.

II - Não há como autorizar a habilitação do crédito na forma almejada, em razão da simples existência de uma inscrição estadual em comum entre um e outro, decorrente da existência de uma específica atividade em condomínio com outrem alheio ao feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROLAND TRENTINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 0000891-69.2019.8.11.0035, manejada em face de
CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
, julgou improcedente o pedido formulado pelo impugnante, com que objetivava manter na relação de credores da recuperação judicial, a integralidade do crédito pertencente ao impugnado, ora agravado, no valor de US$ 231.830,39 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e trinta dólares americanos e trinta e um cents), arrolados na classe de credores quirografários.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Administrador Judicial incorreu em equívoco, o q
ue foi
posteriormente ratificado pelo juízo de origem, que não considerou que as notas fiscais emitidas em nome da pessoa física WILMAR TRENTINI E OUTRO, decorre da inscrição estadual 13.260.306-3, que no caso é composta pelo recuperando Roland Trentini, o qual figura no quadro societário na condição de condômino.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em que opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 145506180).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A questão
sub judice
decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que determinou a exclusão parcial do crédito da agravada, no importe de US$ 160.330,39 (cento e sessenta mil, trezentos e trinta dólares americanos e trinta e nove cents), para que conste no quadro geral de credores, na classe quirografário, o total de o valor de US$ 231.830,39 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta dólares americanos e trinta e um cents).

Consoante relatado, o agravante busca a reformar a decisão de origem, a fim de manter a totalidade dos créditos
arrolados
por ele na lista inicial de credores do feito recuperacional, concernente aos créditos da empresa agravada, tendo como argumento central o fato de as notas fiscais emitidas em nome de WILMAR TRENTINI E OUTRO (id nº 118067472) remeterem à inscrição estadual, que por sua vez, comprova a existência sociedade daquele, em condomínio com o recuperando.

No caso em testilha, verifica-se da leitura do cadastro do contribuinte no id nº 118067473, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que o recuperando Roland Trentini, compartilha a mesma inscrição estadual de Wilmar Trentini, em decorrência da formalização de um condomínio de proprietários, concernente à Fazenda Canta Galo.

Nesse particular, a simples existência de condomínio de proprietários não é suficiente para permitir a extensão das dívidas contraídas por pessoa estranha ao processo recuperacional, notadamente as notas fiscais emitidas pela agravada, em nome da pessoa natural e cadastro de pessoa física de Wilmar Trentini.

Consoante muito bem delineado pelo Administrador Judicial, nos autos de origem, a comprovação
do Condomínio de Proprietários, que nada mais é que uma forma de propriedade conjunta na qual os condôminos exploram frações ideais de uma propriedade, sem que isso presuma e/ou represente a responsabilidade civil solidária entre os condôminos na eventual atividade desenvolvida nos imóveis.

Nesse sentido, o artigo 265 do Código Civil estabelece que,
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
, de modo que, aplicado ao caso em
sub judice
, não há como autorizar a habilitação do crédito na forma almejada, em razão da simples existência de uma inscrição estadual em comum entre um e outro, decorrente da existência de uma específica atividade em condomínio com outrem alheio ao feito recuperacional.

Assim, em consonância com o parecer Ministerial, tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, deve ser mantida incólume a decisão recorrida, a qual, acertadamente, excluiu da lista de credores dos recuperanda, ora agravante, o crédito da empresa agravada lançados em nome de Wilmar Trentini.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.